Tribunal: TJDFT
Processo: 0703607-08.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Direito Civil. Recurso Inominado. Cerceamento de defesa não caracterizado. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Responsabilidade do condutor do veículo que colide na traseira. Danos materiais comprovados – Valor do dano demonstrado. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença de procedência parcial dos pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 2.200,00, em razão de colisão de seu veículo no do autor (ID 67461517). 1.1. Em suas razões recursais, alega cerceio de defesa pelo indeferimento da prova oral, sob argumento de que o acidente teria ocorrido por culpa de terceiros, tendo ocorrido um engavetamento, e que as testemunhas comprovariam o ocorrido. Assevera que a colisão decorreu após o autor ter colidido no veículo à frente, que teria parado abruptamente e fugido em seguida. Pede a nulidade da sentença e a realização de audiência de instrução e julgamento. Subsidiariamente, alega a comprovação de dano material de apenas R$ 200,00. 1.2. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar a responsabilidade da ré pelo dano decorrente de colisão no veículo do autor e aferir o montante do dano material alegado pelo autor.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. Nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Logo, não há falar em cerceamento de defesa se os elementos probatórios colacionados são suficientes para o Magistrado promover a resolução da lide, o que torna dispensável a produção de prova oral. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEIO DE DEFESA REJEITADA.
5. Embora a ré alegue ter havido “engavetamento”, sua versão não encontra amparo nas provas acostadas, além de não se mostrar crível, pois, se o carro a frente do autor tivesse sido abalroado por este, não haveria motivo para fugir. Nesse toar, a versão do autor no sentido de que seu carro se encontrava parado devido ao tráfego lento, no momento do fato, e que a ré colidiu em sua traseira, sem que tenha ocorrido qualquer engavetamento, mostra-se mais consentânea com a realidade e com a experiência comum (art. 5o da Lei n.o 9.099/1995). 5.1. A alegação de que estava com medo do autor e de sua esposa pelo comportamento agressivo, também se mostra pouco crível. A recorrente afirma que estava com dois caronas no momento do fato, todavia, nem ela nem os demais passageiros adultos tinham um celular para gravar o alegado comportamento agressivo ou para fotografar o suposto engavetamento. 5.2. Desse modo, a ré não apresentou sequer indícios de prova de sua versão para o acidente.
6. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente. 6.1. Isso porque os arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. 6.2. Portanto, era dever da ré observar o tráfego da via e se manter distância segura do veículo à sua frente, o que, pelo conjunto probatório acostado, deixou de fazer. Portanto, presentes os requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, cabível a responsabilização da ré pelo acidente.
7. Quanto ao montante do dano material, a foto juntada pelo autor (ID 67461242) comprova as avarias narradas na inicial (no para-choque, tampa do porta mala e lanterna traseira). Os documentos de ID 67461239, págs. 1/2 demonstram valores das peças a serem reparadas, os quais, de acordo com as regras da experiência (art. 6o da Lei n.o 9.099/1995), se mostram razoáveis e proporcionais aos danos vislumbrados no veículo, conforme ponderação acima.
8. A par dos danos materiais decorrentes do acidente, dos orçamentos ou recibos pertinentes a essas avarias, admito como justo e adequado o arbitramento da indenização no valor de R$ 2.200,00, conforme consignado na sentença recorrida, a qual deve ser mantida sem reparos.
V. Dispositivo
8. Recurso Desprovido.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CTB, arts. 28 e 29, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.